Tribunal: CARF
Processo: 10803.720102/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.720102/2012-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.334 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA
Recorrente
ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil adote as providências solicitadas nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).
Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 01-37.767
- 4a Turma da DRJ/BEL de 20 de março de 2020 que, por unanimidade, considerou
improcedente a impugnação apresentada.
Relatório Fiscal (fls 715/757)
Em 18/02/2011 foi lavrado Auto de Infração em face da RECORRENTE referente
ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), correspondente aos exercícios 2007, 2008 e 2009,
respectivamente dos anos-calendário (AC) 2006, 2007 e 2008, no qual constatou-se a ocorrência
de Omissão de rendimentos, tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, ou seja,
excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva; apurada na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10803.720102/2012-03
Fl. 1634
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720102/2012-03

proporção de 50,0% para ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE e 50,0% para seu cônjuge
SERGIO MASSARU ABE.
Consta no relatório que no período fiscalizado, a RECORRENTE e seu cônjuge
auferiram rendimentos próprios, efetuaram declaração de imposto de renda pessoa física em
separado, mantiveram contas bancárias conjuntas, e os bens comuns da sociedade conjugal
foram informados na declaração do cônjuge SERGIO MASSARU ABE.
Informa
o
RELATÓRIO
FISCAL
que
“Por
meio
do
Ofício
GABPR28MGBAS/SP 15.938, de 03/09/2012, o Ministério Público Federal comunicou o
deferimento judicial, em 24/08/2012, autorizando o compartilhamento com a Receita Federal dos
extratos bancários e de investimentos, para instrução de ação fiscal em face de SERGIO
MASSARU ABE e ROSELI MITSUI TOMIKAWA ABE. (doc-28)”.
Foi aplicada a multa qualificada de 150% sob o argumento de que;
5.6 Os indícios apurados no decorrer deste procedimento fiscal denotam comportamento
sistemático e reiterado, durante o período fiscalizado, que se inclui entre as ações
dolosas e elisivas, de impedir ou de retardar intencionalmente e deliberadamente, o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, das circunstâncias materiais
necessárias à mensuração do fato gerador; inclusive de inserir informações inexatas e de
omitir informações nas declarações, com o fito de encobrir a variação patrimonial e
assim eximir-se do pagamento de tributos, com intenção de causar dano à Fazenda
Pública, que configuram, no Crime Contra a Ordem Tributária, definido nos incisos I e
II do art. 1°, e, inciso I do art. 2° da Lei 8.137/90:
Esclarece ainda que por se tratar de demanda da Justiça Federal não se lavrou
RFFP.
Impugnação (fls 823/853)
Cientificado em 03/12/2012 (fl.817), o Sujeito Passivo apresentou impugnação
em 02/01/2013, na qual em síntese alega:
Preliminar de nulidade parcial da autuação que se evidencia pelo cotejo entre o
mpf inaugural e o auto de infração que dele seria supostamente decorrente: referências a anos-
calendários notoriamente decaídos ou ainda sob fiscalização;
NÃO SE PODE PRESUMIR a omissão de rendimentos;
Não se cotejou todas as origens e todas as aplicações para se configurar o alegado
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (procedimento fiscal com duração superior a
2 anos), pois a fiscalização afastou as origens de recursos abaixo do limite legal;
houve CÔMPUTO de saques como origens;
IGNOROU-se o CÔMPUTO DOS SALDOS DISPONÍVEIS NOS MESES
ANTERIORES COMO ORIGENS E DOS SALDOS DE DEZEMBRO DE CADA ANO-
CALENDÁRIO PARA O MÊS DE JANEIRO SUBSEQUENTE, DADO O QUADRIÊNIO
OBJETO DE FISCALIZAÇÃO;
Fl. 1635
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720102/2012-03

É ILEGAL a IMPUTAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA AO CASO
CONCRETO ;
É INDEVIDA IMPUTAÇÃO DE 50% À CONTRIBUINTE A TÍTULO DE
VARIAÇÃO PATRIMONIAL A DESCOBERTO;
Finaliza por pedir o cancelamento integral do lançamento tributário.

Acórdão (fls.1120/1126)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
DECADÊNCIA.
Nos casos de lançamento de ofício a contagem do prazo decadencial de cinco anos se
inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado. A simples referência a períodos anteriores não é suficiente a macular o
procedimento. Art. 173, I, do CTN.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Se Sujeita à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos
declarados/comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos. Art. 1o, 2o, 3o e §§
da Lei 7.713/88.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
A conduta reiterada em vários exercícios de inclusão de informações que alteram o
valor do patrimônio imobiliário sem comprovação dos dispêndios correspondentes
configura artifício que sujeita o infrator à multa qualificada prevista na legislação de
regência. Art. 44 da Lei no 9.430/1996 c.c. artigos 71, 72 e 73 da Lei 4.502 de
30/11/1964.
DECLARAÇÃO EM SEPARADO. PROPORCIONALIDADE.
No caso de declaração em separado na constância de sociedade conjugal, os
rendimentos produzidos pelos bens comuns devem ser incluídos na proporção de 50%
para cada cônjuge. Inteligência do Artigo 7o caput e § 1o do Decreto 3.000/99.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário (fls.1364/1406)
Informada a ciência em 14/02/2014, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/03/2014 no qual repete as alegações da impugnação, acrescentando que:
Fl. 1636
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720102/2012-03

Há erros constantes das planilhas que destroem a presunção de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto (APD). Não houve acréscimos patrimoniais a descoberto, mesmo
desconsiderando os saldos anuais para a composição do fluxo financeiro (as planilhas da APD
contém equívocos);
Se insurge expressamente contra as razões de decidir da DRJ, por se presumir a
omissão de rendimentos além de outros equívocos já apontados na impugnação;
A multa de ofício foi justificada por que se ampara em suposta conduta dolosa
ocorrida fora do período fiscalizado;
É indevida a incidência de juros sobre a multa;
Deve-se reunir o presente processo com o processo administrativo no
10803.720104/2012-94, para se evitar decisões contraditórias, uma vez que há CONEXÃO entre
ambos, isto porque o processo mencionado foi instaurado em face do cônjuge da
RECORRENTE tendo como base os mesmos fatos, os quais são indissociáveis e demandam
análise conjunta;
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Resolução
Preliminar
Incicialmente a RECORRENTE alega a necessidade de julgamento conjunto com
o Processo Administrativo 10803.720104/2012-94 instaurado em face do seu cônjuge à época
dos fatos, Sr. Sérgio Massaru Abe, pelos mesmos eventos e fundamentos, abrangendo o mesmo
período fiscalizado.
Importa ressaltar que o referido processo foi objeto de julgamento por esta Turma
em 05/10/2023 ocasião em que o julgamento foi convertido em diligência por meio da
RESOLUÇÃO 2402-001.315.
Assim, por questão de economia processual, em homenagem ao princípio da
verdade material e observado o disposto no Art. 6o, §1o, I do ANEXO I da PORTARIA MF No
343, DE 09 DE JUNHO DE 2015 - RICARF (transcrito abaixo):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se a
seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito tributário ou
pedido do contribuinte fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles formalizados
em face de diferentes sujeitos passivos;
Fl. 1637
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.334 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10803.720102/2012-03

Sendo certo tais processos também preenchem os requisitos do Art. 55 do
CPC/2015, de aplicação subsidiária ao PAF, transcrevo:
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido
ou a causa de pedir.
Tratando-se de mesma causa de pedir, a CONEXÃO se impõe.
Voto
Conselheiro José Márcio Bittes
Assim, voto pela conversão do presente em DILIGÊNCIA, remetendo os autos à
unidade de origem para que proceda a análise de todas as provas juntadas, tendo especial atenção
com os seguintes pontos:
Se há erros nas planilhas apresentadas pela Fiscalização, as quais devem constar
os documentos juntados e a justificativa para a sua eventual desconsideração;
Discrimine e justifique todos os fatos alegados pelo RECORRENTE que não
foram computados como origens no fluxo financeiro respectivo;
Informe os fundamentos que ensejaram a desconsideração como origens dos
saques apontados pelo CONTRIBUINTE, em especial apontando eventuais inconsistências entre
datas e valores correspondentes;
Fazer comparativo considerando os saldos positivos dos meses de dezembro para
os exercícios seguintes e com a planilha que os desconsidera a fim de verificar se a ausência
desta transferência é suficiente para justificar a eventual VARIAÇÃO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO;
Intimar o CONTRIBUINTE para que se manifeste sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 dias, e ocorrido o termo, encaminhar ao CARF para novo julgamento.
Ao final, deve-se apensar o presente ao processo 10803.720104/2012-94, em
virtude da CONEXÃO verificada, quando deverão ser encaminhados para julgamento conjunto.
É como voto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes
Fl. 1638
DF CARF MF
Original